Tribunal: TJMT
Processo: 1018975-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018975-12.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imputação do Pagamento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (EMBARGANTE), ALEXANDRE CORREA MENDES - CPF: 650.458.071-53 (EMBARGADO), ANA CRISTINA SILVA MENDES - CPF: 405.805.981-87 (EMBARGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), REBECCA AYRES DE MOURA CHAVES DE ALBUQUERQUE - CPF: 301.908.003-72 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO VIEIRA RAMOS - CPF: 018.640.093-49 (ADVOGADO), DANIELLE DE MELO PIRES E SOUZA - CPF: 007.915.613-48 (ADVOGADO), GIACOMINA MARIA AMELIA BORRINI DE FREITAS - CPF: 041.999.573-08 (ADVOGADO), ROBERTA COSTA BEZERRA - CPF: 053.982.813-05 (ADVOGADO), CAMILLE DA ESCOSSIA LIMA - CPF: 042.150.053-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA –

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL A MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o vício de omissão, mas o intento da parte em reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do ‘decisum’ omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, publicado no DJE em 30/11/2016).

É desnecessária a manifestação expressa de todos os dispositivos de leis citados pela parte, contanto que a matéria apreciada seja feita de maneira a tratar das normas legais e/ou jurisprudências aplicáveis à hipótese ora em análise, sendo, portanto, prescindível o chamado prequestionamento explícito.

a da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020